Tribunal: CARF
Processo: 10920.902899/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902899/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.268 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MADEIREIRA EK LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. DEDUÇÃO.
A empresa poderá deduzir, do IRPJ apurado, o valor do imposto de renda
retido na fonte, no mesmo período em que forem computadas as receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
DCOMP. CRÉDITO NÃO DECLARADO.
O recurso contra a não homologação da compensação não constitui meio
adequado para veicular a análise de crédito não declarado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004. Transcrevo parcialmente, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902899/2010-59
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.268 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902899/2010-59

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório, fl. 08 com número de rastreamento 893938324, emitido
eletronicamente em 01/11/2010, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
18234.54146.150307.1.6.02-8301.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho
Decisório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
403.442,48. No despacho, foi reconhecido R$ 371.902,64.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB
n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”, fls 09/10.
O interessado teve ciência em 11/11/2010, fl. 26 e apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 11/13, em 13/12/2010 alegando em síntese que o valor não
confirmado foi retido no anos 2001, 2002 e 2003 e não foi utilizado.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 36 a 38 do presente processo (Acórdão 12-103.449, de 13/11/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão sem
ementa, nos termos do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão ponderou que a interessada afirmava que as parcelas não
confirmadas eram de retenções efetuadas por instituições financeiras nos anos de 2001, 2002 e
2003, o que se confirmava na Análise de Crédito (fls. 09 e 10), que evidenciava que o código das
retenções não confirmadas era 3426 (IRRF - Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa
Jurídica).
Sobre a matéria, reproduziu o inciso I do art. 773 do RIR/99, observando que o
dispositivo legal determinava que a utilização do IRRF sobre os rendimentos de aplicações
financeiras era possível somente no ano calendário da retenção. Argumentou que, por isso, não
devia prosperar a pretensão do contribuinte de utilizar retenções efetuadas em anos anteriores,
que, ademais, não haviam sido comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2019 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 42), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 05/04/2019
(recurso às fls. 45 a 50, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 44).
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.268 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902899/2010-59

Nele defende que não procede o argumento da DRJ de que o IRRF só poderia ser
utilizado no ano da retenção. Isso porque, nos termos do art. 168 do CTN, o prazo para utilização
do crédito é de cinco anos. Que o crédito poderia ser considerado como saldo negativo dos anos
de 2001, 2002 e 2003, já que naqueles anos não foi apurado débito de IRPJ.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o contribuinte pretendeu utilizar IRRF nos anos de 2001 a
2003 na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2004. O Despacho Decisório não confirmou as
retenções dos anos anteriores e a DRJ, ratificando o despacho, esclareceu que a utilização do
IRRF sobre os rendimentos de aplicações financeiras é possível somente no ano-calendário da
retenção, nos termos do art. 773, inciso I, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), posteriormente
repetido no art. 858 do Decreto no 9.580/2018:
Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, § 3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
(...)

Está correta a decisão de primeira instância. Na apuração do IRPJ, o artigo 231 do
RIR/99 (posteriormente substituído pelo art. 228 do Decreto no 9.580/2018) exigia que as
receitas financeiras fossem computadas no período em que fosse deduzido o IRRF
correspondente:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
(...)
III- do imposto pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.

A matéria foi, inclusive, objeto da Súmula CARF no 80, de observância
obrigatória para esse colegiado, que vinculou a dedução do IRRF ao cômputo da receita
correspondente:
Súmula CARF no 80:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.268 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902899/2010-59

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Não há dúvida, portanto, de que é esta a determinação da legislação. No mesmo
período de apuração, as receitas são computadas e o IRRF é deduzido do IRPJ apurado.
Eventualmente, caso não haja imposto apurado, pode acontecer de todo o valor correspondente
ao IRRF se converter em saldo negativo.
No Recurso Voluntário a empresa alega que foi o que aconteceu de 2001 a 2003.
Pede que se considere a materialidade do crédito existente, apesar de ter prestado informação
totalmente diversa em sua DCOMP (fls. 02 a 07). Vejamos trecho do recurso:
Como pode ser visto, o fato da recorrente não ter lançado o indébito de IRRF no
saldo negativo ao final do ano-calendário, não pode impedir seu direito a repetição dos
valores pagos a maior, através de restituição ou compensação.
Por derradeiro, cabe ressaltar que as retenções na fonte, bem como a
inexistência de débitos tributários ao final daqueles anos-calendário (2001, 2002 e
2003), foram comprovados pela recorrente, com a apresentação dos documentos no
momento do protocolo da manifestação de inconformidade. (...)

Está errado o contribuinte. O fato de não ter utilizado o IRRF na apuração anual
do IRPJ é precisamente o que o impede de se beneficiar dos valores retidos. Conforme legislação
acima transcrita, o IRRF somente poderia ser utilizado no ano da retenção, quando a receita que
lhe deu origem foi computada na apuração do lucro real.
Se nos anos de 2001 a 2003 foi apurado saldo negativo, que seria maior com a
dedução do IR retido naqueles anos, não sabemos. Não constam no processo as DIPJ daqueles
anos nem a comprovação das retenções efetuadas. Ainda que constassem, o crédito decorrente,
para ser utilizado, deveria ser informado em DCOMP própria. Nunca embutido em DCOMP que
informa como crédito o saldo negativo de outro ano-calendário (ano 2004).
Ao contrário do que afirma o contribuinte, todo o arcabouço legal que determina a
forma de apuração do IRPJ, e a forma de utilização do crédito de saldo negativo, não é mera
formalidade que pode ser suplantada diante da possível existência do crédito. Do correto
preenchimento da DCOMP depende a liquidez e certeza do crédito indicado, cujas parcelas são
confirmadas com base nas informações constantes nos sistemas da Receita Federal.
Por não ter informado, em DCOMP própria, o suposto crédito de saldo negativo
dos anos de 2001 a 2003, esses não foram objeto das necessárias verificações efetuadas pelos
sistemas. Um erro dessa monta não pode ser resolvido no contencioso, que se restringe à análise
do crédito informado. No caso concreto, o crédito informado foi o saldo negativo do ano-
calendário de 2004, e não os de outros anos-calendário.
A alegação de direito creditório diverso do originalmente identificado, trazido em
sede de impugnação, constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de
análise nesse processo. Ainda, o recurso não é meio adequado para retificação dos dados
declarados pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da possibilidade de
retificação após a decisão administrativa exarada pela autoridade preparadora. A alteração do
pedido não é admitida após ciência do Despacho Decisório, porque houve a estabilização da lide.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.268 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902899/2010-59

Apenas em situação de erro de fato é possível a correção, de ofício ou a
requerimento. Mas erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática, tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, e
erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder e o dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este dever corresponde o direito da
recorrente de retificar a informação fornecida com o erro de fato devidamente comprovado.
Não é o caso. O IRRF de um ano foi deduzido na apuração do IRPJ de outro ano,
contrariando a legislação de regência do tributo. Em relação ao saldo negativo dos anos
anteriores (2001 a 2003), não há DCOMP.
Por último, ainda que, num exercício de suposição, todos os erros cometidos
pudessem ser sanados, não há qualquer prova, no processo, da existência dos créditos referentes
ao IRRF não confirmado no Despacho Decisório. Não há a confirmação nos sistemas da Receita,
que se baseia nas DIRF entregues, nem foram apresentados os comprovantes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos, exigidos no art. 55 da Lei no 7.450/1985, ou
outros documentos que pudessem fazer prova das retenções, conforme autorizado pela Súmula
CARF no 143. E não consta a DIPJ dos anos de 2001 a 2003 comprovando a apuração de saldo
negativo.
A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional -
CTN (Lei no 5.172/1966). E conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil –
CPC (Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito.
Assim, considerando que o IRRF de anos anteriores não pode ser deduzido do
IRPJ apurado em 2004, nem é possível a análise do crédito de saldo negativo desses anos
anteriores, não formalizados em DCOMP nem comprovados no processo, não há como
reconhecer o valor de crédito decorrente das retenções não confirmadas no Despacho Decisório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital